Tribunal: TJDFT
Processo: 0002957-39.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304, C/C ART. 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTRADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita do bem e a falsidade da documentação veicular apresentada pelo recorrente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, assim como da falsidade documental dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLVs apresentados aos policiais militares.
3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845).
4. Adota-se como razoável agravamento da pena diante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto).
5. O reconhecimento da reincidência, ainda que não específica, desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade, sobretudo quando o autor pratica crimes enquanto encontrava-se foragido do sistema penitenciário, donde se extrai que a medida não se mostra socialmente recomendável.
6. Eventual benefício à gratuidade de justiça não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.